Tribunal: TJES
Processo: 5001252-92.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001252-92.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEBJET PARTICIPACOES S.A. e outros
RECORRIDO: CLOVIS SOCORRO DE SOUSA COELHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REEMBOLSO. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. NARRA O AUTOR QUE EM 07/03/2021 ADQUIRIU JUNTO À RÉ UMA PASSAGEM AÉREA PARTINDO EM 07/06/2021 DE SANTARÉM/PA COM DESTINO A VITÓRIA/ES, UTILIZANDO 7.400 MILHAS E R$ 401,00, HAVENDO SOMENTE UMA CONEXÃO QUE SERIA BRASÍLIA/DF. PORÉM, EM 17/05/2021 POUCO MENOS DE 25 DIAS ATÉ A VIAGEM FOI INFORMADO DE QUE O VOO HAVIA SIDO CANCELADO, SENDO NOVO VOO REMARCADO PARA O MESMO DIA, COM MAIS CONEXÕES, PORÉM, ACEITO PELO REQUERENTE. OCORRE QUE O VOO FOI NOVAMENTE CANCELADO, NÃO SENDO OPORTUNIZADO NOVO VOO NA MESMA DATA. EM RAZÃO DE COMPROMISSO PROFISSIONAL E APÓS SER INFORMADO DE QUE TERIA 01 ANO PARA TENTAR UTILIZAR A PASSAGEM OBTEVE NOVA PASSAGEM NO VALOR DE R$357,23 E 6.650 MILHAS. FOI TENTADO CONTATO COM A EMPRESA, PROTOCOLO N.º 1139522507392, REQUERENDO A REMARCAÇÃO DO VOO, SEM SUCESSO SOB A INFORMAÇÃO DE QUE POR NÃO TER APARECIDO AO CHECK-IN TERIA PERDIDO O DIREITO À REMARCAR E OBTER REEMBOLSO. FOI REALIZADA RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON/ES NO DIA 03/09/2021 NA QUAL NÃO OBTEVE RESOLUÇÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MATERIAIS PARA REEMBOLSAR: 1) R$401,00 E 7.400 MILHAS UTILIZADAS NA PRIMEIRA PASSAGEM E 2) R$357,23 UTILIZADO PARA A SEGUNDA PASSAGEM E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$25.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONDENAR A REQUERIDA À RESTITUIÇÃO DE R$401,00 E 7.400 MILHAS E B) R$5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL CABIA À RECORRENTE AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECORRIDO, O QUE NÃO OCORREU. A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE COMUNICAÇÃO JUNTO AO CONSUMIDOR NÃO PROCEDE, UMA VEZ QUE A PROVA ANEXA É REFERENTE À UM SAC. REALIZADO EM MOMENTO POSTERIOR, INEXISTINDO QUALQUER PROVA QUE ATESTE O ENVIO DE E-MAIL OU QUALQUER OUTRA FORMA DE COMUNICAÇÃO QUE EVIDENCIASSE A TESE SUSTENTADA NO RECURSO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)